Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-53.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000464-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA - CPF: 047.670.481-25 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PRETENSÃO – DISPENSA DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DA PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – LAUDO SOLICITADO PELO JUIZ DE ORIGEM – GRAVIDADE DO DELITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 112, § 1º, DA LEP – LAUDO CONCLUÍDO – PENDENTE DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA À AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE PISO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
ORDEM DENEGADA
.

Se o juízo da execução penal deliberou a realização do exame criminológico do apenado para fins de progressão de regime, e estando o mesmo concluso não cabe a esta Corte apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Paulo Henrique Costa da Silva
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 2ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente possui um executivo de pena nos autos n. 2000507-17.2020.8.11.0042, em cumprimento no regime fechado.

Alega que o beneficiário atingiu o requisito objetivo para progressão de regime prisional no dia 18/12/2024, e certidão de bom comportamento carcerário, preenchendo os requisitos objetivos.

Aduz que a defesa formulou pedido para concessão da progressão de regime com a dispensa do exame psicossocial. Entretanto, o juízo de origem solicitou a realização do referido exame para análise do preenchimento do requisito subjetivo, ante a gravidade dos delitos.

Sustenta que até o presente momento a Unidade Prisional não informou sobre a realização do exame, resultando em excesso ilegal de prazo, violando o direito do paciente em cumprir sua pena em um regime menos gravoso, conforme dispõe a Lei de Execuções Penais.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para análise da progressão de regime sem a exigência do exame psicossocial, considerando-se a data do requisito objetivo. (Id. 262438779)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
262859790
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
264431264
)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id.264950294)

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME (18/12/2024) – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL PARA AFERIÇÃO DO MÉRITO DO APENADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPROCEDENTE – NOTÍCIA DA FEITURA DO EXAME – LAUDO INCONCLUSIVO – DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA – NOVA REDAÇÃO DO ART. 112, §1º, DA LEP – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM A REAL NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – SÚMULA 439 DO STJ – MÉDICO PSIQUIATRA NOMEADO PERITO PELO JUÍZO – NÃO CONSTATADA DELONGA EXCESSIVA NA ANÁLISE DO PLEITO DE PROGRESSÃO.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo Henrique Costa da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, o impetrante visa concessão da progressão de regime ao paciente, ante o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Entretanto, requer que seja concedido o benefício sem a realização do estudo psicossocial.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o paciente cumpre um executivo de pena unificada de 20 (vinte) anos de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e o delito de tráfico de drogas, e conforme cálculo gerado pelo SEEU resta um cumprimento de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias.

Logo, denota-se que realmente o paciente alcançou o preenchimento do requisito objetivo no dia 18/12/2024. Entretanto, o juízo de origem determinou a realização de avaliação psicossocial para análise do mérito do preenchimento dos requisitos subjetivos, ante a gravidade dos delitos perpetrados pelo apenado, necessitando de uma avaliação de probabilidade de reincidência.

Após, a defesa pugnou pela concessão da progressão de regime com a dispensa da realização do exame psicossocial, porém o pleito foi indeferido.

Vejamos as informações prestadas pelo juízo de origem,
in verbis
:

“[...]Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA, condenado à pena total de 20 anos de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, indica o saldo de 11 anos, 10 meses e 21 dias de pena a ser cumprida e aponta o dia 18/12/2024, para implemento quanto ao critério objetivo, atinente à progressão de regime.

As informações extraídas dos autos revelam que a defesa, à mov. 122.1, pugnou pela concessão da progressão regimental ao recuperando, mediante a dispensa da realização de avaliação psicossocial.

Ao ser o feito concluso, este Juízo, à mov. 127.1, assim decidiu:

“Vistos etc. O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU aponta o implemento do requisito objetivo atinente à progressão de regime em 18.12.2024. Ocorre que o feito pende de análise quanto ao mérito subjetivo, que poderá ser verificado através do estudo psicossocial. A medida se justifica ainda, em razão da existência da condenação pela prática de crime contra a vida. Assim, deixo de acolher o pedido defensivo colacionado nos autos e, consequentemente, determino seja o penitente submetido à avaliação psicossocial para fins de análise quanto ao mérito subjetivo. Com o aporte do respectivo laudo, dê-se vistas ao Ministério Público e, conclusos. Às providências”.

À mov. 136.1, o Ministério Público opinou pela submissão do apenado à avaliação psiquiátrica, tendo em vista a natureza dos delitos praticados e a narrativa constante na sentença relativa ao delito contra a vida.

Retornado o PEP concluso, sobreveio o seguinte despacho:

“Vistos etc. Aguarde-se a realização do estudo psicossocial determinado à mov. 127.1. Com o aporte do respectivo laudo, conclusos para análise acerca da progressão de regime e / ou submissão do apenado à avaliação psiquiátrica. Às providências.”

À mov. 142.1, sobreveio laudo psicossocial.

Na data de hoje, diante do teor do laudo psicossocial, foi determinada a submissão do recuperando à avalição psiquiátrica. [...]” (Id. 264431265)

É cediço que para o preenchimento do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, a Lei de Execuções Penais, em seu art. 112, §1º (com a redação que lhe deu a Lei n. 13.964/2019), exige como condição, tão somente, a comprovação da boa conduta carcerária, a ser atestada pelo diretor do estabelecimento prisional.

Entretanto, o Juiz de origem entendeu como necessário a realização do exame criminológico, ante a condenação pela prática de crime contra a vida, para posterior analise quanto ao preenchimento dos requisitos subjetivos para fins de progressão de regime.

Por outro lado, em análise ao executivo de pena n. 2000507-17.2020.8.11.0042, verifico que o exame psicossocial já foi juntado nos autos no dia 05/03/2025, movimento n. 160.

Assim, entendo que o exame criminológico deve ser apreciado primeiramente pelo juízo de origem, inviabilizando esta Corte em se pronunciar no momento, sob pena de Supressão de Instância.

Nesse sentido:

“Estando o processo executivo de pena aguardando a realização do estudo psicossocial e posterior análise do juízo para a concessão da progressão de regime, não há se cogitar em excesso de prazo injustificado, notadamente quando não se verifica desídia da autoridade coatora na condução do feito. Se o juiz da execução não deliberou quanto à progressão de regime, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância.” (TJ-MT 10113796920228110000 MT, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/07/2022) (destaquei) (N.U 1029425-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Não obstante, a discussão vertida no presente
habeas corpus
envolve matéria de execução, para o qual enfrenta recurso próprio (agravo em execução – art.197 LEP). Consabido que a ação constitucional não é sucedâneo recursal e, na hipótese dos autos, a pretensão não se sustenta na excepcionalidade do seu cabimento, versando exclusivamente sobre pedido que recai na progressão de regime ou livramento condicional.

A propósito o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS.PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA ANÁLISE DO PEDIDO. Pleito pendente de análise pelo juízo a quo. Via inadequada. Supressão de instância. Remédio heroico que não se presta a apressar a tramitação de pedidos de benefícios.Nada de teratológico existe. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Conhecida em parte da impetração e nesta denega-se a ordem.” (TJSP; HC 2229416-97.2020.8.26.0000; Ac. 14060636; Ribeirão Preto; Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Damião Cogan; Julg. 15/10/2020; DJESP 26/10/2020; Pág. 2562)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministério público,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo Henrique Costa da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025